Tribunal: TJES
Processo: 5004992-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004992-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATH DE JESUS CONCEICAO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004992-51.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de São
Mateus
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0004102-27.2020.8.08.0047
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente,
contrariando lei federal e orientação jurisprudencial do STJ e do STF
. Afirma, ainda, que
o paciente é primário e que foi apreendida pequena quantidade de droga, destinada ao uso próprio, tendo em vista ser dependente químico.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito,
com a fixação de outras medidas cautelares.

Decisão (ID
2742828
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2814344 e 2814345
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2821360
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
18
de ju
l
ho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004992-51.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de São
Mateus
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0004102-27.2020.8.08.0047
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente,
contrariando lei federal e orientação jurisprudencial do STJ e do STF
. Afirma, ainda, que
o paciente é primário e que foi apreendida pequena quantidade de droga, destinada ao uso próprio, tendo em vista ser dependente químico.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito,
com a fixação de outras medidas cautelares.

Decisão (ID
2742828
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2814344 e 2814345
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2821360
) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

D
epreende-se
que no dia
21
de
março
de 202
2
, o paciente
foi
preso em flagrante
após abordagem policial, quando, em buscas pessoais, encontraram 09 (nove) buchas de maconha e a quantia de R$70,00 (setenta reais) com o réu. Ato contínuo, os policiais procederem com buscas na residência do paciente e lá encontraram outras 6 (seis) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína.

A
nte o exposto, a
o paciente fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 23/03/2022
,
sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento pelo bairro Fátima, policiais receberam informação de que um indivíduo estaria realizando a venda de entorpecentes, momento em que avistaram um indivíduo em atitude suspeita saindo de uma residência, sendo procedida a abordagem pelos policias, vindo a ser encontrada em posse deste, 09(nove) buchas de substância análoga a maconha. Ato contínuo, a guarnição se deslocou à residência em que se encontrava o flagranteado, sob a suspeita de que haveria mais drogas, e com o consentimento do proprietário, o Senhor ROGÉRIO EVANGELISTA DOS SANTOS, realizaram busca no quarto do autuado, e encontraram mais 06 (seis) buchas de maconha e 03(três) pinos de cocaína. Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor. -01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo de n.° 0000554-23.2022.8.08.0047), onde se apura a suposta prática do crime capitulado no artigo 180, “caput”, do CPB e 01 (uma) Ação Penal, atualmente suspensa (determinada a suspensão condicional do processo em 03/12/2019), em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo de n.° 0004259-34.2019.8.08.0047), onde se apura a suposta prática do crime capitulado no artigo 155, “caput”, do CPB. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva. Outrossim, observa-se presente a periculosidade concreta de sua conduta.
Ante ao exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
JONATH DE JESUS CONCEICAO
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

[...]”

Em seguida, após a defesa apresentar pedido de revogação da prisão preventiva, a medida cautelar foi mantida sobre os seguintes argumentos:

“
Cumpre acentuar, como aponta a mais abalizada doutrina, que as prisões processuais só são cabíveis quando houver real probabilidade de acolhimento dos termos da persecução penal, ante a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria (
pressupostos
- fumus comissi delicti), a par da demonstração de que a liberdade do acusado representa perigo grave (
fundamentos –
periculum libertatis), seja respeitante ao
risco à ordem pública
(ou, quando for o caso, para à ordem econômica), ou por
conveniência da instrução criminal
(ou a investigação policial), ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Portanto, a revogação da prisão preventiva é devida quando ausente a plausibilidade da pretensão acusatória ou quando não mais permanecer o requisito do artigo 312 do CPP que motivou a custódia cautelar.

Outrossim, a soltura pode também decorrer de ilegalidade da prisão, inclusive por excesso de prazo na conclusão do processo, o que se dá através do relaxamento da prisão.

No caso em apreço, destaco que a prisão preventiva do denunciado se faz necessária em razão do risco real de reiteração delitiva, tendo em vista os registros de duas ações penais perante a 3ª Vara Criminal desta comarca, o que foi ressaltado na decisão proferida em sede de audiência de custódia. Ademais, foram apreendidos dois tipos de entorpecentes, conforme auto de apreensão à fl.9v°, além do teor da certidão de fl.13v°.

Verifica-se, ainda, que a prisão preventiva foi decretada recentemente (23/03/2022), não sobressaindo, até o momento nenhum fato que cesse o motivo que ensejou a prisão.

Assim sendo, com fulcro no art. 312 do CPP indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Jonath de Jesus Conceição, mantendo sua custódia cautelar com fulcro também no art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

E, no mais,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante e confessou a propriedade da droga.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na
variedade de drogas apreendidas, na
necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas variadas (maconha e cocaína), tendo admitido ser usuário e que eventualmente pratica a traficância para cobrir o valor da droga que utiliza.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

No mais, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outros procedimentos penais, inclusive para custear o vício, como admitido pela defesa, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

Nesse sentido
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004992-51.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante e confessou a propriedade da droga.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na
variedade de drogas apreendidas, na
necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

4.
No mais
, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente
responde a outros procedimentos penais,

inclusive para custear o vício, como admitido pela defesa,
o que demonstra a sua reiteração delitiva
e a insuficiência na imposição de outras cautelares
.

5.
Nesse sentido
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
E, por fim,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR